Tribunal: TJMT
Processo: 0002710-37.2016.8.11.0038
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002710-37.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATAIDE BENTO RODRIGUES - CPF: 415.733.401-97 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ZILDA MARIA SOARES RODRIGUES - CPF: 458.594.341-20 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), EDSON CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 914.360.871-04 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (ADVOGADO), MARLUCIA DA SILVA - CPF: 014.359.341-21 (APELANTE), ANDERSON CAETANO RIBEIRO - CPF: 661.163.096-15 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA CARVALHO BENVENUTI RIBEIRO - CPF: 688.309.121-15 (APELANTE), MARLUCIA DA SILVA - CPF: 014.359.341-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CAETANO RIBEIRO - CPF: 661.163.096-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA CARVALHO BENVENUTI RIBEIRO - CPF: 688.309.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Edson Cavalcante dos Santos contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Ataíde Bento Rodrigues e Zilda Maria Soares Rodrigues, determinando a exclusão dos atos de constrição sobre o imóvel. O apelante sustenta que a alienação do bem ocorreu sem sua anuência e sem comprovação de pagamento, alegando má-fé dos embargantes e contradições nas provas. Requer a reforma da sentença para manutenção da constrição ou, alternativamente, a reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargantes são terceiros de boa-fé, aptos à exclusão da constrição judicial sobre o imóvel; e (ii) estabelecer se as alegações do apelante encontram respaldo probatório suficiente para a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas em processo anterior, no qual se reconheceu a validade do acordo que resultou na transferência do imóvel aos embargantes.

4.

O ônus da prova incumbe ao autor da alegação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir a existência de fraude ou inadimplemento com base apenas em alegações do apelante.

5.

A prova testemunhal e documental demonstrou que a transferência do imóvel foi realizada nos termos do acordo homologado judicialmente, com anuência do próprio apelante, o que confirma a boa-fé dos embargantes.

6.

Terceiros de boa-fé que adquirem imóvel regularmente não podem ser prejudicados por litígios pretéritos alheios à sua relação jurídica, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior.

2.

O ônus da prova do inadimplemento ou da fraude cabe à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A aquisição de imóvel por terceiro de boa-fé, respaldada em contrato válido e posse legítima, obsta a manutenção de atos de constrição judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edson Cavalcante dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos do processo no 0002710-37.2016.8.11.0038, que julgou procedentes os embargos, determinando a exclusão dos atos de constrição sobre o bem.

Houve ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega o Apelante a existência de vício de vontade na alienação do imóvel, sustentando que a transação foi realizada sem sua anuência e que não há comprovação de pagamento.

Afirma, ainda, que os embargantes agiram de má-fé e que houve contradições nos documentos e testemunhos apresentados nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, mantendo a constrição sobre o imóvel. Alternativamente, postula a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com produção de novas provas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, eis que o contrato firmado entre as partes é válido e eficaz, e os embargantes exercem posse legítima sobre o imóvel, preenchendo os requisitos legais para a procedência dos embargos de terceiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou procedente os embargos de terceiros, resolvendo o mérito do presente feito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão dos atos de restrição/constrição quanto ao bem imóvel em litígio.

O recurso não merece o provimento almejado.

Consta dos autos, que Ataíde Bento Rodrigues e Zilda Maria Soares Rodrigues apresentaram Embargos de Terceiro em face de Edson Cavalcante dos Santos, Marlucia da Silva Cavalcante, Anderson Caetano Ribeiro e Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro, objetivando a desconstituição da constrição judicial que recaiu sobre o imóvel identificado pela Matrícula n. 886, do CRI local, com área de 30,2537 has.

Os embargos opostos decorrem da Ação de Obrigação de Fazer no 0002173-80.2012.8.11.0038, na qual se discutia a existência de fraude na transferência do imóvel aos apelados. O Tribunal, ao analisar a controvérsia, decidiu nos seguintes termos:

[...]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO –- AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Estabelecem os arts. 369 e 373, inciso I, do CPC/2015: Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

2- Nestes casos, para a análise do feito é fundamental considerar o ônus da prova.

3 – Não é possível presumir o inadimplemento do acordo, ou existência de fraude, com base meramente nas alegações do autor, visto que em contramão as suas alegações, restou comprovado por testemunha, corroborado pela possibilidade em acordo, da transferência de propriedade imóvel à pessoa indicada pelo próprio autor. Fato comprovado nos autos pela testemunha.

4 – O recorrente deixou de comprovar a veracidade dos fatos que trouxe aos autos, deixando, também, de evidenciar a própria constituição do seu direito à pretensão de anulação de ato, decorrente do termo acordado, é mister que se mantenha a sentença combatida incólume.5 - Recurso Desprovido. (julgado em 12/7/2024).

Desse modo, as alegações trazidas pelo Apelante
a)
que nunca autorizou a venda do imóvel aos embargantes e que a transferência ocorreu de forma clandestina, pois não há nos autos provas concretas de que os embargantes pagaram pelo imóvel;
b)
que o contrato de compra e venda foi assinado em 02/02/2013, mas o acordo no processo principal (número 0002173-80.2012.8.11.0038) foi celebrado apenas em 07/02/2013, sugerindo que a venda ocorreu sem a sua anuência e
c)
os embargantes não podem ser considerados adquirentes de boa-fé, pois não tomaram as devidas cautelas para verificar se o imóvel estava livre de litígios.

Assim, essas questões já foram devidamente debatidas e discutidas, estando acobertada pela preclusão consumativa.

Isso porque, repito, como já houve um processo anterior e foi declarado a legalidade do acordo celebrado entre as partes, inclusive homologado judicialmente, não restam duvidas que a
transferência do imóvel foi autorizada
pelo próprio recorrente, Edson Cavalcante dos Santos.

Os embargados Anderson Caetano Ribeiro e Elizângela Carvalho Benvenuti declararam que a transferência do imóvel foi realizada a pedido do próprio apelante, em cumprimento ao acordo judicial homologado no processo no 0002173-80.2012.8.11.0038, o qual previa a possibilidade de indicação de terceiros para a aquisição da propriedade (id.244618661 – pág. 38-40).

A escritura foi lavrada regularmente, e a testemunha Pamilla Cristina do Carmo, funcionária do cartório, declarou que:

"Todos os envolvidos foram devidamente orientados sobre os trâmites necessários para a lavratura da escritura de compra e venda. No momento da formalização, todos estavam de acordo, inclusive o Sr. Edson, que, apesar de não constar como proprietário registral do bem, autorizou expressamente a venda, nos termos do acordo firmado."

Dessa forma, a alegação de que a transferência do imóvel foi irregular não encontra respaldo nos autos e não pode ser rediscutida nesta fase recursal, por estar preclusa.

Outrossim, a alegação de que a transferência do imóvel ocorreu sem anuência do apelante já foi objeto de análise em ação anterior, que reconheceu a legalidade do acordo celebrado.

Diante disso, eventual reexame da matéria encontra óbice na preclusão consumativa, princípio que visa garantir a estabilidade das decisões judiciais e impedir a rediscussão de questões já resolvidas, conforme dispõe o artigo 507 do CPC.

Ademais, a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que a preclusão consumativa ocorre quando a parte já exerceu determinado ato processual, não podendo praticá-lo novamente, nem inovar na argumentação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. (omissis)
No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes .
2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020).

Nesse norte,
NÃO CONHEÇO
do recurso nesse ponto, posto que preclusa as teses trazidas pelo Apelante.

Quanto ao pedido da permanência da constrição, não se sustenta por consequência lógica, qual seja, por restar comprovado que os embargantes ora Apelados se tratam de terceiros de boa-fé, tendo adquirido o imóvel, não podem ser privados de seu patrimônio em detrimento de terceiros.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE DOMINIO DOS EMBARGANTES SOBRE O IMÓVEL PENHORADO E CANCELAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – LIMINAR INDEFERIDA – AQUISIÇÃO DO BEM PELOS TERCEIROS HÁ MAIS DE UM ANO ANTES DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DE QUATRO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – APARENTE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES – MANUTENÇÃO NA POSSE E SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO.Demonstrado, ao menos a priori, a probabilidade do direito dos embargantes que, apesar de não figurarem como proprietários registrais do imóvel penhorado, demonstraram por meio de instrumento particular de compra e venda a aquisição da área rural há mais de um ano antes da existência do contrato de empréstimo executado e de quatro anos antes da distribuição da ação executiva.
Na hipótese, diante da aparente boa-fé dos embargantes, conveniente o provimento do presente recurso, ao menos em parte, para mantê-los provisoriamente na posse do imóvel penhorado, bem como para obstar a prática de qualquer ato expropriatório (leilão, adjudicação, arrematação etc.) sobre tal bem, até o julgamento definitivo os embargos de terceiro pelo juízo de origem.
(N.U 1015610-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DEFERIDA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA E MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PARTE EMBARGANTE – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA – ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS, MÁ-FÉ E EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO – PROVAS ATESTAM PRIMA FACIE JUSTO TÍTULO, LEGITIMIDADE DA POSSE E BOA-FÉ – REALIZADA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – DESPICIENDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(omissis). Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC) . Os substratos fáticos e jurídicos militam em favor da pretensão da parte embargante, ora agravada. Há instrumento contratual que revela aparente legitimidade do direito e série de documentos que não davam conta da existência da pendência judicial impugnada nos embargos de terceiro, o que denota, prima facie, a boa-fé da parte embargante adquirente.
Boa-fé se presume e, no caso vertente, está corroborada pelo acervo probatório até então coligido no processo de origem, nada havendo de relevante, concreto e robusto que a desdiga, sem prejuízo de ulterior reanálise após devida instrução processual na instância singela. Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção
. (omissis) Recurso desprovido. Decisão mantida.(TJ-MT - AI: 10181177320228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023).

Destarte, restando suficientemente comprovada aquisição da área rural de boa fé, ausência de fraude na transação e, sua condição de terceiro, é imperativo o afastamento das medidas constritivas sobre o bem litigioso questionado nos embargos de terceiro.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025